Tribunal: TJES
Processo: 5013698-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013698-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013698-18.2025.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, MARIA HELOISA PEREIRA CANALI - ES32559, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SANADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente após investigação pela suposta prática de quatro crimes de homicídio qualificado tentado, na qualidade de mandante, e corrupção de menores. A defesa alega ilegalidade no ato que converteu a prisão temporária em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva está devidamente fundamentada e se a ausência inicial de audiência de custódia constitui nulidade apta a ensejar o relaxamento da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a custódia temporária em preventiva apresenta fundamentação na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, com base em elementos concretos do caso.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
– suposto crime praticado por adolescente a mando do paciente, em via pública e em contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas –, demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, justificando a medida extrema.

Os indícios de autoria, suficientes para a decretação da custódia cautelar, baseiam-se nos depoimentos das vítimas, que afirmam ter o executor dos disparos mencionado o nome do paciente no momento da ação criminosa.

A jurisprudência pátria orienta que a superveniência de um novo título judicial que decreta a prisão preventiva de forma fundamentada supera eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da custódia, como a não realização da audiência de custódia.

A autoridade coatora informou a posterior designação da audiência de custódia, o que sana a irregularidade apontada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, como a gravidade do delito extraída do
modus operandi
e a periculosidade do agente.

Eventual irregularidade decorrente da ausência de audiência de custódia considera-se sanada com a superveniência de novo título prisional que converte a prisão em preventiva e analisa os requisitos da custódia cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: Nenhum dispositivo citado.

Jurisprudência relevante citada
: Nenhuma jurisprudência citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013698-18.2025.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO REIS DOS SANTOS

Advogados do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, MARIA HELOISA PEREIRA CANALI - ES32559, YOLANDA MARIA STANKE TADDEI - ES37684

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente THIAGO REIS DOS SANTOS contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos do processo tombado sob nº 5030288-62.2025.8.08.0035.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Extrai-se dos autos que a investigação teve início para apurar a suposta prática de quatro crimes de homicídio qualificado tentado, ocorridos em 05 de março de 2025, no Bairro Vila Garrido, Vila Velha/ES. Durante a ação, um adolescente, identificado como o executor dos disparos, teria gritado "É a tropa do THIAGO JÃO", em alusão ao paciente, apontado como mandante do crime.

Com base nos elementos colhidos, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, que foi decretada em 16 de junho de 2025, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Posteriormente, em 14 de julho de 2025, a medida foi prorrogada por igual período, sob o fundamento da necessidade de prosseguimento das diligências investigatórias.

Em 14 de agosto de 2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe os crimes de homicídio qualificado tentado (quatro vezes) e corrupção de menores. No dia 15 de agosto de 2025, ao receber a peça acusatória, a suposta autoridade coatora converteu a custódia em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva (ID 15542120) encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
e na
conveniência da instrução criminal
. A autoridade impetrada destacou a
gravidade concreta do delito
, evidenciada pelo
modus operandi

– supostamente, um crime praticado por adolescente a mando do paciente, em via pública e em um contexto de disputa pelo controle do tráfico de drogas na região.

Tais elementos indicam que a decisão não se pautou na gravidade abstrata do crime, mas em circunstâncias fáticas concretas que, em tese, demonstram a periculosidade do agente e o risco real de reiteração delitiva, abalando a tranquilidade social.

Os indícios de autoria, para fins de decretação da custódia cautelar, mostram-se presentes, especialmente nos depoimentos das vítimas, que afirmam ter o executor dos disparos gritado "É a tropa do THIAGO JÃO", vinculando, assim, o paciente à empreitada criminosa. A análise aprofundada sobre a suficiência dessas provas para uma condenação é matéria de mérito da ação penal, incabível nesta via processual estreita.

No que tange à não realização da audiência de custódia, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a superveniência de um novo título judicial, qual seja, a decisão que decreta a prisão preventiva de forma fundamentada, tem o condão de superar eventuais irregularidades ocorridas na fase inicial da custódia.

Ademais, na informações prestadas, a apontada autoridade coatora relatou que a audiência de custódia do paciente fora designada para o dia 28.8.2025, de modo que, se existente alguma irregularidade, já fora sanada pela apontada autoridade coatora.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)